Tribunal: TJMT
Processo: 1011517-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011517-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ELAINE MORAES MATTA - CPF: 086.450.417-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ADRIANA HELDT DAROLD - CPF: 044.063.781-38 (APELADO), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), FABIANO BACELAR PEIXOTO - CPF: 051.754.247-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA - APLICAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente em nome da autora, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque a conta bancária foi utilizada para aplicação de golpes financeiros em sites de venda na internet, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação No 1011517-83.2017.8.11.0041

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada
: Adriana Heldt Darold

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por

Adriana Heldt Darold
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência da conta corrente e para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 7.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 103596662): Defende, em síntese, a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação por danos morais, porquanto alega que a instituição agiu de forma correta ao conferir os dados cadastrais, bem como sustenta que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 103596671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por

Adriana Heldt Darold
, para declarar a inexistência da conta corrente e para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 7.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que foi informada por terceiros de que seu nome e seus dados estavam sendo utilizados para a realização de negociações fraudulentas em sites de vendas na internet, por meio da utilização de uma conta bancária em nome da autora.

Afirma que não realizou a abertura da conta bancária e ajuizou a ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem assim para ser indenizada pelos danos morais sofridos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias dos boletins de ocorrência no 2017.93551 e no 2017.97391, bem como “
prints
” com registros de diversas conversas e negociações fraudulentas, além de notificação extrajudicial perante a instituição bancária (Id. 103596608 e seguintes), que comprovam a utilização de seus dados para realização de transação comercial, inclusive da existência de conta corrente em seu nome junto ao banco requerido.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora a ré tenha apresentado contestação, deixou de juntar quaisquer documentos comprobatórios da abertura de conta corrente pela autora, a fim de comprovar a regularidade da contratação, de modo que deixou de desqualificar as provas produzidas pela requerente.

Nota-se, portanto, que incumbia à requerida comprovar a regularidade da abertura de conta corrente, no entanto, deixou de trazer documentações comprobatórias.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para evitar a realização de fraude perpetrada, com a abertura de conta corrente em nome da autora, por meio de documentação falsa.

Realça-se que é de obrigação da instituição financeira adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido” (STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - INTERNET BANKING - FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Configura a falha na prestação do serviço pelo réu quando não oferece a segurança necessária às operações bancárias realizadas por meio do seu sistema de transações eletrônicas, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus clientes.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n°. 54 do STJ” (TJMT, AP 0001154-26.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

No caso, restou configurada a situação geradora de indenização por danos morais, porquanto a autora teve seus dados utilizados indevidamente para abertura de conta corrente e aplicação de golpes financeiros pela internet.

Desse modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Ainda, nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL SUBCLASSE
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTACORRENTE EM NOME DA AUTORA, JUNTO À QUAL HOUVE TENTATIVA DE DEPÓSITO DE CHEQUE ADULTERADO. DEMANDANTE CONVOCADA PARA COMPARECER NA DELEGACIA A FIM DE DAR EXPLICAÇÕES
. RÉU OMISSO NA PRESTAÇÃO DO SUPORTE ESPERADO À AUTORA E RESISTENTE QUANTO ÀS PRETENSÕES DESTA DE OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caso em que o réu foi negligente ao permitir que terceiro, mediante utilização de documentos fraudulentamente confeccionados, abrisse conta em nome da autora. Ausência de excludentes de responsabilidade a afastar a responsabilização do réu pelo acontecido. 2. Fato que teve repercussões maiores, passíveis de causar dano moral à autora,
quantificados em R$ 8.000,00. 3. É que na conta aberta fraudulentamente em nome da autora houve a tentativa de depósito de um cheque adulterado, pelo que a demandante teve que atender à convocação da polícia para dar explicações sobre a situação. 4. E além disso se verificou que o réu foi omisso na prestação do suporte esperado à autora, diante dos fatos por ele conhecidos e dados que dispunha, bem como resistiu abusivamente às pretensões da demandante de obter esclarecimentos sobre os fatos. APELAÇÃO PROVIDA” (TJRS, AP 70076688027 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 21/03/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2018).

“Ação indenizatória –
Abertura de conta bancária em nome da autora, com apresentação de documentos falsos por terceiro – Fato que ensejou notificação da autora para prestar depoimento em delegacia no âmbito de inquérito policial
relativo a falsificação de cheque depositado em referida conta aberta em seu nome – Fraude praticada por terceiro – Fortuito interno – Súmula no 479 do STJ – Risco da atividade das instituições financeiras – Dano moral configurado, adequadamente quantificado no montante de R$10.000,00 – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária” (TJSP, AP: 10202526520188260005 SP 1020252-65.2018.8.26.0005, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 06/04/2020, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2020).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é possível reduzir o valor da indenização, já que foi fixada em valor inferior (R$ 7.000,00).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021